Tribunal: TJSP
Processo: 1011915-87.2014.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição inexistente - Caráter infringente dos embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000534378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011915-87.2014.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, são embargados ALISON VITOR ZANON e
LETÍCIA MARIA AFFONÇO SIEVO FACHINI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e ENIO ZULIANI.
São Paulo, 2 de julho de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1011915-87.2014.8.26.0309/50000 - Jundiaí - VOTO No 5563 2/3
Embargos de Declaração no 1011915-87.2014.8.26.0309/50000
Embargante: MRV Engenharia e Participações S/A
Embargados: Alison Vitor Zanon e outra
Comarca: Jundiaí 1a Vara Cível
Voto no 5563
Embargos de declaração
Contradição inexistente - Caráter
infringente dos embargos Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
MRV Engenharia e Participações S/A outras contra o V. Acórdão de fls.
395/403, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de
apelação interposto pelos embargados. Entende a recorrente haver
contradição no julgado, que precisa ser aclarada.
É a síntese do necessário.
VOTO. As razões dos embargos de declaração não
demonstraram qualquer omissão, obscuridade ou contradição que pudesse ser
sanada pela via utilizada, eis que todas as matérias submetidas ao crivo da
Colenda Turma Julgadora foram analisadas e devidamente solucionadas.
Deveras, constou expressamente do V. Acórdão que
a cláusula penal moratória eventualmente fixada em desfavor do consumidor
não comporta automática e direta inversão, competindo ao julgador o
arbitramento da indenização pelo inadimplemento do vendedor.
Outrossim, a Turma Julgadora houve por bem
considerar como suficiente e adequada a fixação do quantum em 1% do valor
do contrato por mês, por analogia à cláusula que prevê indenização pela
fruição do bem pelo promitente-comprador, por se mostrar mais condizente
com a obrigação inadimplida.
Na verdade, portanto, os presentes embargos são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1011915-87.2014.8.26.0309/50000 - Jundiaí - VOTO No 5563 3/3
manifestamente infundados e representam apenas uma tentativa da
embargante de rediscutir a matéria visando à reforma do julgado que lhe foi
desfavorável, o que evidencia o caráter infringente do recurso. Todavia, presta-
se o estreito recurso à finalidade aperfeiçoadora, que não se confunde com
reexame.
Em suma, como já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça, “é incabível, nos embargos declaratórios, rever a decisão anterior,
reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão,
em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do
julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC. Recurso especial
conhecido em parte e assim provido" (RSTJ 30/412).
Isto posto, rejeito os embargos de declaração.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora